Tribunal: TJMT
Processo: 1002457-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002457-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Inadimplemento, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SARTORI - CPF: 491.279.508-91 (AGRAVANTE), ROSANEA SILVEIRA SARTORI - CPF: 894.568.581-20 (AGRAVANTE), REINAN DALTRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.572.301-98 (AGRAVADO), NADYA SCHEFFER OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 046.817.801-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PROTESTO EFETIVADO EM NOME DO VENDEDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA PROVIDENCIAR BAIXA DA NEGATIVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir os agravados ao pagamento de débitos de IPTU e à baixa de protestos em nome do autor, referentes a imóveis adquiridos por contrato que previa a assunção dessas dívidas pelos compradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; e (ii) analisar se a medida liminar pleiteada esgota ou não o objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de compra e venda demonstra a probabilidade do direito dos agravantes em relação à obrigação dos agravados de quitar os débitos de IPTU. A inadimplência dos agravados está comprovada pelos protestos e negativações em nome dos agravantes.

A manutenção dos protestos e negativações configura perigo de dano, podendo causar prejuízos financeiros e constrição de bens aos agravantes, especialmente diante da existência de execuções fiscais.

A concessão da tutela de urgência para que os réus providenciem a baixa dos protestos e negativações não esgota o objeto da ação, visando apenas suspender os efeitos da conduta lesiva.

As demais obrigações relacionadas ao adimplemento contratual demandam análise mais aprofundada das alegações das partes, não sendo cabível em cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e conceder parcialmente a tutela de urgência, determinando que os agravados providenciem a baixa dos protestos e negativações em nome dos agravantes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS SARTORI e outra, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária n.o 1036621-33.2024.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência em que os autores pleiteavam a imediata quitação de débitos tributários pendentes (IPTU), a baixa de protestos incidentes em nome do autor José Carlos Sartori, além de outras medidas destinadas a evitar maiores prejuízos decorrentes de inadimplemento contratual.

Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão merece reforma, pois demonstraram a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que os agravados não cumpriram com as obrigações contratuais assumidas referente aos débitos de IPTU dos imóveis adquiridos, o que gerou protestos em nome do agravante José Carlos.

Aduzem que a negociação foi formalizada por meio de "Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóveis Urbanos e Cessão de Direitos e Obrigações, Assunção de Dívida e Outras Avenças", no qual ficou estipulado o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a assunção de dívidas de IPTU dos imóveis.

Sustentam que os agravados não cumpriram com a obrigação de pagar os débitos, mesmo após terem sido notificados extrajudicialmente.

Pugnam pela concessão de efeito ativo ao agravo, a fim de compelir os agravados ao cumprimento da obrigação contratual, com o pagamento dos débitos de IPTU e retirada dos registros de protesto, ou ao menos quanto às dívidas já protestadas.

Antecipação da tutela recursal parcialmente deferida para determinar que os agravados promovam a baixa dos protestos e negativações em nome dos agravantes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$30.000,00 (ID 266820276).

Sem contraminuta, vez que as tentativas de intimação dos agravados foram infrutíferas (ID 272738854).

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por JOSÉ CARLOS SARTORI e ROSANEA SILVEIRA SARTORI em face de REINAN DALTRO DO NASCIMENTO e NADYA SCHEFFER OLIVEIRA DO NASCIMENTO, na qual os autores pleiteiam a quitação de débitos tributários pendentes (IPTU); que os réus transfiram a titularidade dos imóveis para os seus nomes; bem como sejam condenados ao pagamento da indenização de R$ 10.000,00.

Os autores interpuseram agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir os agravados ao pagamento de débitos de IPTU, assim como para promoverem a baixa dos protestos em nome do agravante José Carlos.

A negociação envolveu a venda de dois imóveis no Condomínio Residencial Belvedere, formalizada em 15/08/2022 por Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, que previa, na cláusula 4.1, item “g”, a assunção, pelos compradores, de dívidas tributárias (incluindo IPTU) que recaíam sobre os imóveis, mesmo anteriores a assinatura do contrato. O valor total do negócio foi de R$ 1.240.000,00, com parte expressiva do pagamento (R$ 1.040.000,00) mediante assunção de dívidas (tributárias e condominiais).

Segundo os agravantes, os agravados se mantiveram inertes frente a diversas notificações extrajudiciais, não cumprindo com a obrigação contratual.

Embora o juízo de origem tenha reconhecido a existência de inadimplemento e a probabilidade do direito, negou a liminar sob o argumento de necessidade de análise mais aprofundada dos fatos e indícios de intenção dos agravados em parcelar os débitos, mencionando a existência de parcelamentos das dívidas no portal do contribuinte como eventual demonstração de providências adotadas por eles.

O artigo 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A probabilidade do direito, neste caso, está demonstrada porque o contrato de compra e venda de imóveis (ID 265649258) demonstra que os agravados se comprometeram a quitar os débitos de IPTU dos imóveis. A inadimplência dos agravados, por sua vez, está comprovada pelos protestos e negativações em nome do agravante José Carlos Sartori (ID 265649268; 265649269; 265649270; 265649273).

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente, na medida em que a manutenção dos protestos e negativações em nome do agravante podem lhe causar graves prejuízos financeiros e constrição de bens, haja vista que já há execuções fiscais em trâmite. Dessa forma, a situação fática revela que o perigo de dano é atual e iminente, não se tratando apenas de um receio futuro.

O argumento de que a concessão da tutela provisória esgotaria o objeto da ação não merece prosperar, pois a medida visa apenas a suspender os efeitos da conduta lesiva, no sentido de que os agravados adotem providências para excluir as restrições em nome dos autores.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENTREGA VOLUNTÁRIA DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE . QUITAÇÃO PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL. ANISTIA DA DÍVIDA. POSTERIOR PROTESTO DO TÍTULO DE CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTERLOCUTÓRIO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BAIXA DO PROTESTO . INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. REFORMA QUE SE IMPÕE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA ALMEJADA. ART . 300 CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO COMPROVADA PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE QUADRO DE INADIMPLÊNCIA CAPAZ DE JUSTIFICAR O APONTAMENTO REGISTRADO. ART . 1o, CAPUT, DA LEI N. 9.492/1997.
PERIGO DE DANO ÍNSITO À MANUTENÇÃO DO PROTESTO . POSSÍVEL MÁCULA À HONRA DA PESSOA APONTADA COMO DEVEDORA. EVENTUAIS OCORRÊNCIAS DE RESTRIÇÕES AO CRÉDITO PERANTE FORNECEDORES. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO.
DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A BAIXA DO PROTESTO EM NOME DA AGRAVANTE . FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 139, IV, CPC . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40283855120178240000 Itajaí 4028385-51.2017.8 .24.0000, Relator.: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 11/07/2019, Segunda Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
IPVA . VEÍCULO JÁ ALIENADO. COMUNICAÇÃO DE VENDA DEVIDAMENTE APOSTA NO PRONTUÁRIO DO AUTOMÓVEL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. BAIXA DE PROTESTO . POSSIBILIDADE
. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS . AGRAVO PROVIDO. (Recurso de Medida Cautelar, No 50067295820238219000, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: Quelen Van Caneghan, Julgado em: 20-03-2024) (TJ-RS 50067295820238219000 PORTO ALEGRE, Relator: Quelen Van Caneghan, Data de Julgamento: 20/03/2024, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 28/03/2024)

Por outro lado, em se tratando de obrigação de fazer decorrente de suposto inadimplemento contratual, incluindo pagar débitos e transferência de titularidade dos imóveis, a concessão da tutela de urgência para determinar o cumprimento dos termos contratuais exigiria uma análise mais aprofundada das alegações das partes, o que não é possível em cognição sumária.

Nesse contexto, entendo que é mais prudente e razoável deferir parcialmente a tutela de urgência para determinar que os agravados promovam a baixa dos protestos e negativações em nome dos agravantes.

Dispositivo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e conceder parcialmente a tutela de urgência, determinando que os agravados providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias, a baixa dos protestos e negativações em nome dos agravantes, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$30.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025